Tribunal: TJSP
Processo: 1012505-08.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA.

CONTRATO DE CONSÓRCIO. FRAUDE. VENDA DE COTA COM PRAZO DETERMINADO DE CONTEMPLAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECONHECIMENTO. Ação de rescisão de contrato cumulada com devolução de quantia paga e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Narrativa genérica e sem

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA.

CONTRATO DE CONSÓRCIO. FRAUDE. VENDA DE COTA COM PRAZO DETERMINADO DE CONTEMPLAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECONHECIMENTO. Ação de rescisão de contrato cumulada com devolução de quantia paga e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Narrativa genérica e sem qualquer detalhamento dos fatos acerca de uma promessa pela ré da contemplação por prazo determinado. Ausência de documentação a comprovar que o preposto da ré fez aquela oferta. Autora que exercia atividade de empresária e tinha condições de entender os alertas do contrato. E, por intermédio dos termos contratuais claros e expressos, era possível concluir que a participação da autora no grupo de consórcio se deu de modo regular. No contrato de adesão, a cláusula 5 foi iniciada com a palavra ''ATENÇÃO'' em caixa alta e negrito destacou que a contemplação se dava somente por sorteio ou lance (fl. 105). Nas ''Condições Gerais do Contrato de Adesão para Participação em Grupo de Consórcio'', anexadas pela autora junto da petição inicial, havia nova advertência foi realizada a respeito da contemplação (fl. 24). Prova oral não alterou a conclusão de validade da contratação. Danos morais não reconhecidos. Precedentes do E.TJSP, incluindo-se a Turma julgadora. Ação julgada improcedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.